Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-87.2021.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800542-87.2021.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: KETYHENE LUCILIA SANTOS DA COSTA SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. ART. 40, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.754/2010. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. ATO VINCULADO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a
“incluir nos vencimentos da autora, o pagamento da ‘gratificação de titularidade de pós-graduação’, no valor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com valores retroativos, a partir do pedido administrativo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, acrescido de juros e correção monetária”
.

2. O art. 40, VI, da Lei Municipal nº. 4.754/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre) estabelece que
“ao professor com título de pós-graduação (latu senso) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base”
.

3. Considerando os documentos constantes nos autos, notadamente o título de pós-graduação da professora demandante, conclui-se que o Juízo a quo agiu acertadamente ao decidir pela procedência dos pedidos formulados na peça vestibular. Atendido o requisito legal, o pagamento da gratificação se revela como um direito subjetivo, sendo o seu pagamento um ato vinculado, sem qualquer margem de discricionariedade. Precedentes.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/4/2024 a 8/4/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800542-87.2021.8.14.0032

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA

SENTENCIADA / REQUERENTE: KETYHENE LUCILIA SANTOS DA COSTA

SENTENCIADO / REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a
“incluir nos vencimentos da autora, o pagamento da ‘gratificação de titularidade de pós-graduação’, no valor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com valores retroativos, a partir do pedido administrativo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, acrescido de juros e correção monetária”
.

Na inicial, a autora relatou, em síntese, que: a) é servidora municipal, titular do cargo efetivo de professora, desde o ano de 2013; b) concluiu curso de Pós-graduação
Latu Sensu
em Biologia Vegetal pela Faculdade Alfa América, recebendo seu certificado de especialista em 19/7/2019; c) em 28/8/2019, solicitou administrativamente a concessão da gratificação de titularidade prevista no art. 40, VI, da Lei Municipal nº. 4.754/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre); c) seu requerimento não foi respondido e a referida vantagem não foi implementada em sua remuneração; d) possui direito à referida verba por ter título de pós-graduação; e) a concessão de tal vantagem consiste em ato administrativo vinculado, não havendo margem de discricionariedade por parte da Administração.

Ao final, pleiteou a implementação da gratificação em tela e o pagamento dos respectivos valores retroativos, desde o mês seguinte à solicitação administrativa.

O pedido de tutela da evidência foi indeferido, nos termos da decisão ID 16656493.

Embora regularmente citado, o município requerido não apresentou contestação, conforme consignado na certidão ID 16656495.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença ID 16656499.

Não houve a interposição de recursos pelas partes, consoante certificado no ID 16656500.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, nos termos da manifestação ID 17309915.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário.

Nos termos do art. 496,
caput
e inciso I, do CPC,
“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
.

A sentença recorrida é ilíquida, pois estabelece uma obrigação de fazer. O município demandado não apresentou recurso voluntário. Nos termos do § 3º do art. 496 do CPC, a remessa necessária não pode ser dispensada quando a sentença for ilíquida. Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

II. Reexame Necessário.
Mérito.

A demandante pleiteou o pagamento de gratificação de titularidade, incluindo valores retroativos, em decorrência da aquisição do título de especialista e da previsão contida no
art. 40, VI, da Lei Municipal nº. 4.754/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre).

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Assim sendo, diante da conclusão do curso de pós-graduação na área de formação educacional, faz jus a essa gratificação a autora, bem como aos seus consectários legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir nos vencimentos da autora, o pagamento da “gratificação de titularidade de pós-graduação”, no valor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com valores retroativos, a partir do pedido administrativo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, acrescido de juros e correção monetária adiantes definidos.
Em atenção à tese fixada no julgamento do Tema nº 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Cumpre observar que os juros de mora deverão incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária desde quando devida cada parcela, observados os critérios acima expostos no item 3.1.1 da Tese nº 905 do A. STJ.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o Município de Monte Alegre ao pagamento dos honorários ao advogado da requerente que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Sem custas.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I. C.

Serve a cópia desta sentença como mandado judicial”. (Grifo nosso).

O art. 40, VI, da Lei Municipal nº. 4.754/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre) assim dispõe:

“Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes

vantagens pecuniárias:

(...)

VI – Ao professor com título de pós-graduação (latu senso) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base
”. (Grifo nosso).

A autora é professora efetiva da rede municipal desde 25/3/2013, quando tomou posse no cargo (ID 16656488).

Em 26/3/2019, a requerente recebeu o certificado de conclusão do Curso de Pós-graduação
Latu Sensu
em Biologia Vegetal, com carga horária de 420 (quatrocentas e vinte) horas, conforme consta no ID 16656489.

Em 28/8/2019, a demandante protocolou requerimento administrativo, solicitando o pagamento do adicional de titulação previsto no dispositivo acima (Vide ID 16656487). Diante da ausência de resposta, ajuizou a presente ação.

Considerando os documentos constantes nos autos, notadamente o mencionado título de pós-graduação, conclui-se que o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao decidir pela procedência dos pedidos formulados na peça vestibular. Atendido o requisito legal, o pagamento da gratificação se revela como um direito subjetivo, sendo o seu pagamento um ato vinculado, sem qualquer margem de discricionariedade.

Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes precedentes:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA
. ADICIONAL DE TITULARIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Faz jus à gratificação de titulação o servidor público que preenche os requisitos estabelecidos na legislação de regência, constituindo-se o ato administrativo de concessão em ato vinculado.
2. A jurisprudência sedimentada deste Tribunal proclama que os limites previstos nas normas da lei de responsabilidade fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei, e reconhecidas pela própria municipalidade, tampouco essas restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais. 3. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - APL: 50425037720188090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2022)”. (Grifo nosso).

“
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. I. ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. ATO VINCULADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. 1. A Administração Pública tem o dever de conceder o Adicional de Titulação e Aperfeiçoamento ao servidor público que preenche os requisitos legais, por se tratar de ato administrativo vinculado. Se ao ingressar com o requerimento administrativo a servidora pública já havia implementado todas as condições necessárias para que lhe fosse concedida a gratificação de incentivo funcional, impõe-se a concessão do adicional, desde a data do ajuizamento do Mandado de Segurança, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública Municipal.
OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA. 2. Não obstante o que disciplina o artigo 169 da CF/88, que limita as despesas com pessoal ao estabelecido em lei complementar, não se pode suprimir vantagem de servidor garantida em Lei a pretexto de cumprir as determinações da Lei Complementar 101/00 ( Lei de Responsabilidade Fiscal). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 3. Aplicando-se o decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, com repercussão geral, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, de ordem não tributária, a correção monetária deverá incidir, desde quando a verba deveria ter sido paga (Súmula n. 43, STJ), com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora terão incidência, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), em percentual equivalente ao dos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível / Reexame Necessário: 03714783220178090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 15/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/07/2019). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas
,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 1º de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/04/2024